Tribunal: STF
Processo: HC 181679
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do writ lá impetrado (eDOC 5).
    Em substituição, de plano, ao agravo regimental não interposto perante aquela Corte, busca agora a impetrante, em apertada síntese, que este Supremo Tribunal Federal redimensione a dosimetria da pena imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico de drogas. Assere, para tanto, que ausente fundamentação idônea a amparar a não incidência do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
    É o relatório. Decido.
    1. Cumpre assinalar, de pronto, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Nessa quadra, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão, especialmente in limine, da tutela vindicada neste remédio heroico.
    Dessarte, indefiro a liminar, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final deste habeas corpus.
    Colha-se o parecer do Ministério Público Federal.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente